Tribunal: STF
Processo: Rcl 66956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Brastur Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do Recurso de Revista 21221-31.2018.5.04.0403, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “2.1. Vanderlei Zanelatto, ex-empregado da Reclamante, ingressou com ação trabalhista, autuada sob o nº 0021221-31.2018.5.04.0403, perante a 3ª Vara da Justiça do Trabalho da cidade de Caxias do Sul/RS, onde o Autor, motorista profissional, objetiva a condenação da ora Reclamante no pagamento de horas extras em razão do fracionamento do intervalo interjornadas no período em que mantiveram contrato de emprego, de 01/07/2015 a 29/04/2019. 



    Considerando que o autor da ação trabalhista era motorista de ônibus, o fracionamento do intervalo entre jornadas (ou interjonadas) foi realizado de acordo com a previsão contida no art. 235-C, § 3º, da CLT, que assim dispõe: [...]



    As normas coletivas da categoria profissional do Autor da ação trabalhista, vigentes durante toda a contratualidade, igualmente permitiam o fracionamento do intervalo em questão: [...]



    A ação trabalhista, em relação a essa matéria, fora julgada improcedente na primeira instância, sob os seguintes fundamentos: [...]



    2.2. Em face da decisão de primeiro grau, o Autor da ação interpôs Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que reformou a decisão primeira condenando a ora Reclamante ao pagamento das horas extras em razão do fracionamento do intervalo interjornadas, nos seguintes termos: [...]



    2.3. Em face da r. decisão proferida pelo E. TRT-4, a Reclamante interpôs Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho em 02/12/2021. Em 31/03/2022, o Recurso de Revista foi admitido pelo Vice Presidente do TRT-4, ‘por possível violação ao disposto no artigo 235-C, §3º, da CLT, com fulcro na alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT.’. 



    Em 08/03/2024, no TST, o Exmo. Relator incluiu o processo em pauta para julgamento virtual entre 02/04/2024 e 09/04/2024. Após a disponibilização da pauta de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico, a Reclamante se manifestou nos autos requerendo o sobrestamento do feito até decisão final da ADI 5322, no STF, na medida em que há Embargos de Declaração pendente de julgamento, nos seguintes termos: [...]



    Em 19/03/2024, o requerimento de sobrestamento do feito fora indeferido pelo Exmo. Relator do processo, na 6ª Turma do TST, nos seguintes termos: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 1-5; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta que a autoridade reclamada,



    “[...] ao manter o julgamento virtual da ação originária, com início no próximo dia 02/04/2024, consequentemente, antes dessa Suprema Corte se pronunciar quantos aos pedidos deduzidos nos Embargos de Declaração opostos na ADI 5322, o TST afronta a competência do STF, além de causar insegurança jurídica.” (documento eletrônico 1, p. 6)



    Ao final, requer:



    “[...] o recebimento da presente Reclamação, para os efeitos de, liminarmente, deferir o sobrestamento do processo originário nº 0021221-31.2018.5.04.0403 pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão desse Colendo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração pendentes de julgamento na ADI 5322, garantindo a competência e a autoridade das decisões dessa Suprema Corte. e, 



    ao final, no mérito, julgá-la procedente, determinando o sobrestamento do processo originário nº 0021221-31.2018.5.04.0403 pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão desse Colendo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração pendentes de julgamento na ADI 5322.” (documento eletrônico 1, p. 7; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedente vinculante do STF, nem usurpa competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.” (ADI 5.322/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2023)”



    Por outro lado, a decisão impugnada negou pedido de sobrestamento do feito originário, sob o seguinte fundamento:



    “Diante da ausência de determinação, no bojo da ADI 5322, em trâmite no e. STF, de suspensão dos processos que tratam da mesma matéria, indefere-se o pedido de sobrestamento processual.” (documento eletrônico 10)



    Primeiramente, nota-se que, de fato, o acórdão que julgou a ação de controle concentrado paradigma não determinou a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria, bem como não determinou o sobrestamento dos referidos feitos.



    Dessa forma, é evidente que a decisão reclamada não viola o paradigma invocado.



    Além disso, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência consolidada do STF, a eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de julgamento. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. 



    II. - Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, ‘DJ de 20.8.2004. 



    III. - Agravo não provido.” (Rcl 3.473 AgR/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 9/12/2005)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 



    2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 



    3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 



    4. Agravo regimental provido.” (Rcl 3.632 AgR/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/2006)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    [...]



    2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 6.999 AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13)



    “Direito Constitucional. Reclamação. Ação Rescisória perante o STJ. ADI 2332/DF.



     1. Reclamação ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em face de decisão proferida em Ação Rescisória em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da ADI 2.332.



     2. O conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado. Precedentes.



     3. Ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por considerar que não houve trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332, o Superior Tribunal acaba por fazer prevalecer a decisão rescindenda, sem antes permitir que seja feita uma apreciação acerca da sua compatibilidade com a decisão posterior proferida na citada ADI, negando efeitos a esta.



     4. Reclamação julgada procedente em parte.” (Rcl 40.303/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/11/2020).



    No mesmo sentido, Rcl 65.381/GO, da minha relatoria, DJe de 23/2/2024.



    Assim, considerando que a ata de julgamento da ADI 5.322/DF foi publicada em 11/7/2023, e desde então deve produzir efeitos, a autoridade reclamada, ao indeferir pedido de sobrestamento do processo originário por pendência de julgamento de embargos de declaração no referido precedente, não usurpa a competência do STF.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator